Tribunal: TJSP
Processo: 2108977-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR PROCESSADOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA ESSE FIM – CPC/2015, ART. 919, § 1o - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108977-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante SALTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado R.N ENGENHARIA,
AVALIAÇÃO E PERÍCIA EIRELLI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108977-57.2020.8.26.0000 -Voto no 48039
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108977-57.2020.8.26.0000
COMARCA DE BARRA BONITA
AGRAVANTE: SALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADA: R.N. ENGENHARIA, AVALIAÇÃO E PERÍCIA EIRELI - ME
VOTO No 48.039
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO
DEVEDOR PROCESSADOS SEM EFEITO SUSPENSIVO

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA ESSE FIM

CPC/2015, ART. 919, § 1o - AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que recebeu para processamento embargos à execução de
título extrajudicial sem efeito suspensivo.
Afirma a agravante que os valores executados
não são exigíveis. Houve descumprimento do contrato de
prestação de serviços pela agravada. Não restou comprovada a
autorização ou aceite dos serviços prestados. Foi deferido
processamento do pedido de recuperação judicial da empresa,
com determinação de suspensão de todas as ações contra os
devedores. Fala da competência exclusiva do juízo da
recuperação judicial para decidir sobre a sujeição ou não de
crédito aos efeitos de sua recuperação judicial. Pede
reforma.
Negada liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
Atribuição excepcional de efeito suspensivo
aos embargos dependeria de requerimento da embargante e da
presença cumulativa dos seguintes requisitos, conforme § 1o
do art. 739-A do CPC/1973, correspondente ao § 1o, art. 919
do CPC/2015: a) relevância da fundamentação; b) risco
manifesto de dano grave e de difícil ou incerta reparação; c)
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes (AgRg no AREsp 140.510/AL, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 14.06.12; AgRg nos EDcl no Ag 1.389.866/PR,
Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.09.11; AgRg no Ag
1.337.891/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.10; AgRg no Ag
1.236.545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.10.10; AgRg nos
EDcl nos EDcl no Ag 1.206.939/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 19.08.10; AgRg no Ag 1.190.402/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 24.11.09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108977-57.2020.8.26.0000 -Voto no 48039
3
Vê-se que a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos do devedor deixou de ser decorrência automática
do seu ajuizamento, exigindo preenchimento de pressupostos
legais (AgRg no AREsp 121.809/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 22.05.12; REsp 1.267.751/SE, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 14.09.11; AgRg no AREsp 5.609/GO, Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJe 01.07.11; AgRg no REsp 1.030.569/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.10; REsp 1.024.128/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.08).
Correta, assim a decisão, cujos fundamentos
adoto, inclusive porque a execução não está garantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator